Tribunal: TJDFT
Processo: 0744450-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Vistos etc. Consoante a manifestação materializada pelos litigantes - Icena Industria de Cerâmica Nacional LTDA – EPP e Distrito Federal - através das derradeiras petições que formularam[1], noticiaram que estão entabulando tratativas visando a composição dos litígios que as envolve, inclusive o que integra o objeto da ação da qual emergira o provimento agravado, requerendo, outrossim, a suspensão temporária do curso deste recurso. Diante da iniciativa visando a autocomposição do litígio, acolho a manifestação, consoante autoriza o artigo 313, inciso II e §4o, do estatuto processual, suspendendo o trânsito deste agravo pelo prazo de 30 (trinta) dias, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem eventual composição, se alcançada, tão logo se ultime, de forma a viabilizar o arquivamento destes autos. Expirado aludido interregno, ademais, tornem os autos conclusos, com ou sem a manifestação das partes. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 30269082 - Petição e ID 30632003 - Petição